Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-96.2023.8.11.0102
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000012-96.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS FERNANDES DOMINGOS - CPF: 092.783.681-56 (APELADO), MATEUS SIQUEIRA CARDOSO - CPF: 063.232.641-70 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

E DE
MUNIÇÃO. INVASÃO DOMICILIAR
.
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
R
ECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA
DOS CRIMES
TRÁFICO. POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu os recorridos da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de
arma de fogo de uso permitido e
munição, sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar não autorizada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:

(i) a regularidade do ingresso no domicílio dos recorridos, à luz da existência de flagrante delito;
(
ii
) a validade das provas obtidas durante a diligência policial;

(
iii
) a materialidade e autoria dos crimes imputados aos recorridos.

III. Razões de decidir

3. As fundadas suspeitas decorrentes da abordagem de adolescente portando drogas, vinculada ao local dos fatos, configuraram situação de flagrância que legitimou o ingresso domiciliar, não havendo violação à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.

4. As provas colhidas durante a busca domiciliar, consistindo em significativa quantidade de drogas, apetrechos relacionados ao tráfico
, arma e
munições, são lícitas e corroboradas pelos depoimentos dos policiais e da adolescente envolvida.

5. Reconhecida a materialidade e autoria
apenas
dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Contudo, não se comprovou, com elementos suficientemente robustos, a associação estável para o tráfico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal parcialmente provido para reformar a sentença e condenar os recorridos pelos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é válido quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, devidamente comprovadas nos autos.

2. Provas obtidas licitamente durante diligência policial são aptas para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240 e 157; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 891.627/PE,
r
el. Min. Jesuíno
Rissato
;
AgRg
no
AREsp
n. 2.413.851/MG, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma; TJ/MT -
Enunciados
ns
. 3, 7 e 8;
N.U 0003705-63.2018.8.11.0011, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000012-96.2023.8.11.0102, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Vera/MT, absolvendo Lucas Fernandes Domingos e Mateus Siqueira Cardoso da prática dos crimes previstos
nos
arts
. 33, caput e 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, tudo em concurso material (art. 69 do CP), com esteio no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID 238400312, requer
, preliminarmente, que seja reconhecida a
“
legalidade da conduta dos policiais e a validade dos elementos de prova por eles arrecadados, não havendo em que se falar em nulidade processual.”
Por conseguinte, no mérito, a
lmeja
a condenação de Lucas Fernandes Domingos e Mateus Siqueira Cardoso pela prática dos delitos tipificados nos
arts
. 33 e 35,
c.c
. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 em concurso material (art. 69 do CP), por entender que
há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação
de ambos os acusados
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 238400317, Lucas Fernandes Domingos e Mateus Siqueira Cardoso postula
m
o desprovimento do recurso ministerial.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 244409178, opina pelo provimento deste recurso
, argumentando que
“faz-se necessária a reforma da sentença a fim de reconhecer a legalidade das buscas e afastar a nulidade, e, por conseguinte, validar todas as provas produzidas no curso do procedimento investigativo e posterior ação penal.”

É o relatório. À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 238400164, narra os fatos desta forma:

[...] 1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01.No dia 07/12/2022, por volta das 16h40min, na residência particular localizada na Rua Uruguai, bairro Sol Nascente, nesta cidade de Vera/MT, LUCAS FERNANDES DOMINGOS e MATEUS SIQUEIRA CARDOSO, guardavam e tinham em depósito, para a mercância, substâncias entorpecentes totalizando 1.075,3kg de maconha e 708,9g de cocaína, conforme termo de exibição e apreensão (ID 106993744 – fls. 18/19) e Laudo Pericial n.o 500.2.04.2022.013668-01 (ID 106993754), além de terem efetivamente vendido as referidas substâncias entorpecentes, envolvendo a adolescente Thainá Santos Valério, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de portar materiais para preparar drogas (balanças de precisão) (art. 33,
c.c
. 40, VI, da Lei no 11.343/2006).

Fato 02. No período anterior a 07/12/2022, em Vera/MT, LUCAS FERNANDES DOMINGOS e MATEUS SIQUEIRA CARDOSO, com o objetivo de obter vantagem financeira, associaram-se para praticar o delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 35 da Lei no 11.343/2006).

Fato 03. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, LUCAS FERNANDES DOMINGOS e MATEUS SIQUEIRA CARDOSO possuíram 02 (duas) munições, calibre .38 SPL NTA, com projéteis encamisados, de ponta plana, fabricante CBC. (art. 12 da Lei no 10.826/2003).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que, por volta de novembro ou dezembro de 2022, os denunciados, ambos já conhecidos no mundo do crime, com processos por tráfico de drogas e roubo, na capital, associaram-se para praticar o tráfico de drogas nesta cidade de Vera/MT, e para tanto, deslocaram-se da capital Cuiabá e adquiriram razoável quantidade de drogas e aparelhos para dar azo ao comércio ilícito.

Assim sendo, no dia 07/12/2022, a guarnição da Polícia Militar fazia rondas pelas vias públicas da cidade, quando se deparou com a adolescente
Thaina
Santos Silvério, que, ao avistar a viatura policial, passou a agir de maneira suspeita, andando de cabeça baixa, com dificuldade e gesticulação excessiva. Deste modo, realizaram a abordagem da adolescente e localizaram, em sua mochila, uma porção de substância entorpecente, que informou ter adquirido na residência dos denunciados, de onde acabara de sair, a pedido de seu namorado “
Luidy
”, que iria revendê-la. Diante disso, a PM adentrou no imóvel, oportunidade em que os moradores empreenderam fuga, pulando o muro da residência, todavia, após perseguição, a polícia conseguiu prendê-los. Feita a detenção, no interior da residência, foram localizados mais de 1kg de maconha e 800g de cocaína, bem como R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, 04 (quatro) balanças de precisão, maquininha de cartão e ainda, uma arma artesanal e duas munições, conforme fotografias (fl. 26):

(...)

Realizada a perícia, foi constatada a propriedade das substâncias entorpecentes, bem como a eficácia das munições. Por outro lado, a arma apreendida mostrou-se ineficaz para realizar disparo. Ouvida na Delegacia (fl. 22), a adolescente Thainá confirmou ter ido até a residência dos denunciados e buscado drogas para seu namorado. Interrogado (fl. 41) MATEUS alegou que as drogas não lhe pertenciam, mas sim ao vulgo “Magnata”, liderança do CV na cidade. Por sua vez (fl. 90) LUCAS alegou que estava ali apenas para “fumar um
braw
”, ou seja, estava “no lugar errado, na hora
errada”[...]

Registre-se, primeiramente, que embora
o
apelante tenha discutido preliminarmente a respeito da legitimidade do ingresso na residência
e
validade das provas, a citada tese será examinada em conjunto com a tese de condenação, pois a validade ou não das provas
influência
diretamente a tese da ocorrência dos crimes em discussão.

Como dito no relatório, o apelante postula a reforma da sentença que considerou que o ingresso dos policiais militares na residência foi ilegal, haja vista que não houve fundadas suspeitas para o ingresso e busca na casa e, por conseguinte, absolveu
os apelados
dos crimes que foram denunciados.

O pleito
ministerial
merece
parcial
acolhimento.

A propósito, veja-se esta parte da sentença que absolveu o
s
apelado
s
Lucas Fernandes Domingos e Mateus Siqueira Cardoso
:

[...] Quanto ao tema, o Boletim de Ocorrência n. 2022.337888, lavrado
pelo 11o Batalhão da Polícia Militar, narrou:

Que essa equipe policial militar em rondas pelo endereço supracitado, visualizou uma mulher saindo de uma residência em posse de uma mochila, momento que
a mesma
visualizou a viatura policial, demonstrou certo desconforto, mediante gestos como (olhar para o solo, gesticular, caminhar com dificuldade). Diante do fato foi realizada a abordagem policial e localizado em posse da mesma uma quantidade de substância análoga a maconha. Em entrevista pessoal
a mesma
informou que teria
pego
a substância com seu namorado no interior da residência onde
o mesmo
estaria acompanhado de outro homem realizando a preparação da
substancia
ilícita para a posterior comercialização. Momento em que a equipe solicitou à suspeita autorização para adentrar a residência para que fosse possível realizar a confirmação do que foi informado e de pronto
a mesma
permitiu a entrada da equipe. Entretanto quando a equipe foi visualizada pelos ocupantes da residência
os mesmos
empreenderam fuga pulando o muro. Em ato continuo a equipe policial realizou o cerco policial e a varredura nas residências vizinhas e logrou êxito em localizar e deter dois suspeitos. Retornado à residência dos suspeitos, em busca residencial, foi localizado o material relacionado neste BO.PM. Diante dos fatos foi feito a condução dos suspeitos com algumas escoriações pelo corpo ocasionadas no momento da fuga juntamente ao material localizado a DEL.POL. de Vera para as demais providencias que o caso requer (ID. 106993747, fls. 7/ss.)

Nesse contexto, a versão apresentada pelos policiais militares condutores, junto à Autoridade Policial, assemelha-se à descrita nas narrativas veiculadas no Boletim de Ocorrência n. 2022.337888 (
IDs
. 106993747, fls. 13/ss. e 15/ss.).

De igual modo, a adolescente Thainá Santos Silvério, durante a fase inquisitorial, declarou:

(...) QUE foi até o local em que fora apreendida buscar droga; QUE foi pegar maconha, óleo e cocaína; QUE a declarante ia apenas pegar no local, a droga já estava separada e não sabe o valor que custou; QUE foi buscar para o seu namorado, LUIDY, com o qual começou a se relacionar há pouco tempo; ele é de Vera; QUE a droga era para LUIDY revender; QUE ele tem uma lojinha (local que vende drogas), a qual fica onde ele mora; QUE a casa de LUIDY fica na Rua Chile, bairro Sol Nascente e a declarante não mora lá, apenas vai para passar um tempo, limpar a casa, fazer comida
etc
; Que é uma casinha verde com grama e pé de abacate que fica bem nos fundos do terreno; A declarante mora com sua mãe; QUE a declarante foi apreendida quando estava saindo da casa dos suspeitos presos, a droga estava em sua mochila; QUE foi a primeira vez que foi até aquele local buscar drogas; QUE a declarante é usuária de maconha e é a primeira vez que foi buscar droga para o seu namorado; A declarante não conhece os suspeitos presos, mas ouviu conversa de que eles são de Cuiabá; (...). (ID. 106993747, fl. 17).

A esse respeito, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

O Min. Rogerio
Schietti
Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto da irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (6a turma, publicado em 30/5/2017).

Pontuou que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial
consubstanciadora
de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado
para, mediante
mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo". Daí, porque, a controvérsia reside em verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizariam a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.

In
casu
, tanto na narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2022.337888, ratificada pelos policiais militares condutores, quanto nas declarações da adolescente Thainá Santos Silvério, e ainda, na versão explanada pelo 2o acusado, evidencia-se que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustentou em fundadas razões.

Ora, a diligência apoiou-se unicamente no comportamento suspeito da adolescente, que, sequer, residia na localidade em que “autorizou” o ingresso da equipe policial. Não bastasse a ausência de consentimento do proprietário do imóvel para o ingresso no interior de sua residência, reputo que a circunstância delineada no Boletim de Ocorrência n. 2022.337888 não justifica, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas
.

Nesse contexto, é importante destacar que a 6o Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Ademais, a própria Suprema Corte tem entendido que são necessárias prévias razões para tão grave invasão do domínio da privacidade do agente, exigindo-se que "essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência" (RE n. 1.474.190/RJ). In
casu
, como visto, os agentes policiais informaram ter encontrado a droga após o ingresso no domicílio.

Em caso deveras semelhantes, de invasão de domicílio, em que os agentes "buscaram fugir com a chegada da
policia
. [...] Já com o denunciado [...], foi encontrada a droga apreendida devidamente acondicionada e preparada para venda", a conclusão foi a de que "apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial [...] e qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita" (RE n. 1.447.066
AgR
).

Assim, ausente justa causa, autorização judicial ou flagrante anterior para a invasão, bem como registro da autorização, tem-se que as provas da materialidade do crime são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional
. Por conseguinte, como decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, sem eficácia probatória,
as provas obtidas ilicitamente por meio de violação de normas constitucionais é
imprestável para legitimar todos os atos produzidos posteriormente. Considerando que provas ilícitas são inexistentes, impõe-se a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial acusatória. Por conseguinte, absolvo os acusados, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, ficando prejudicado os demais pleitos. [...]

Destacamos.

Realmente, a sentença recorrida reconheceu que as provas da materialidade dos crimes são ilícitas, em razão da ausência de fundadas suspeitas para abordagem, autorização dos proprietários para entrada na residência e/ou de mandado de busca de apreensão.

Ocorre que, extrai-se desses autos, que os policiais militares
Weberson
Carlos da Silva Tavares e Bruno
Gloser
Totti estavam realizando ronda, quando visualizaram a adolescente Thainá, transportando consigo uma mochila com um certo volume, e que, ao ver a viatura policial, passou a apresentar nervosismo, momento em que tentou retornar para dentro da casa,
situações, essas, que resultaram em sua abordagem
.

Durante a realização da abordagem, foi encontrado um grande tablete de substância entorpecente na mochila da Thainá, e ela informou
, inclusive,
ter recebido a droga no local dos fatos.

Em razão disso, ficou caracterizado a situação de flagrância que ocasionou a busca domiciliar, momento em que mais entorpecentes foram encontrados, bem como diversos apetrechos típicos do tráfico
,
arma e munições. Destaca-se, ainda, que quando os policiais se aproximaram da residência, os apelados empreenderam fuga, pulando muros
. No entanto,
foram localizados logo em seguida e presos em flagrante delito.

Relativamente ao tema, ambos os policiais confirmaram que abordaram a Thainá em razão de fundadas suspeitas, momento em que encontraram uma quantidade considerável de droga, que ela teria confirmado ter pegado na residência onde foi realizada as buscas legalmente. Além disso, o
Weberson
Carlos da Silva Tavares confirmou que recebeu denúncia anônima de que no local estava ocorrendo o crime de tráfico e que no local estava um cheiro forte, situações, essas, que embasaram ainda mais a abordagem da Thainá e, posteriormente, a busca domiciliar.

E como se não bastasse, a adolescente Thainá, nos depoimentos que prestou, confirmou os relatos dos policiais, ou seja, que foi abordada em frente à residência em discussão, com as drogas dentro da mochila, oportunidade em que confessou aos policiais que havia recebido as drogas na citada casa.

Com efeito, a questão em debate viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

Aliás, a jurisprudência do STJ preconiza que, para justificar a busca pessoal, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2.
No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo
, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (
AgRg
no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)
4. Destaque-se que, "Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)". (
AgRg
no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10
.
6
.
2024,
DJe
de 20
.
6
.
2024.)

Destacamos.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem
da adolescente Thainá
que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Destarte, inexiste nulidade na prova advinda da busca domiciliar, motivo pelo qual as provas da materialidade do crime são lícitas.

A propósito, a materialidade delitiva dos crimes de tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido ficou comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 238399796); boletim de ocorrência (ID 238399797, p.6-11); termo de apreensão (ID 238399797, p.18/19); auto de constatação provisório de entorpecente (ID 238399797 – p. 21-22); Laudo Pericial n. 500.2.03.2022.013666-01 – exames em armas e munições (ID 238400156); Laudo de Constatação de Droga n. 500.2.04.2022.013668-01 (ID 238400157) ; bem como pelos depoimentos colacionados nestes autos.

No que diz respeito à autoria delitiva, é forçoso concluir que as provas colhidas durante a persecução penal, tanto sob o prisma inquisitorial quanto judicial, são suficientes para demonstrar a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido por parte de Lucas Fernandes Domingos e Mateus Siqueira Cardoso, os quais, inclusive, utilizaram a menor Thainá para auxiliar na traficância.

Isso porque, conforme dito anteriormente, os policiais militares
Weberson
Carlos da Silva Tavares e Bruno
Gloser
Totti, tanto na fase extrajudicial como em juízo, afirmaram que ao realizarem rondas, visualizaram a adolescente Thainá em atitude suspeita, momento em que realizaram a abordagem e localizaram dentro da mochila uma expressiva quantidade de droga. Em seguida, eles questionaram a respeito da origem do entorpecente da droga, e ela informou que pegou no interior da residência em debate.

Além disso, eles narraram que após a busca domiciliar localizaram mais de 1Kg de maconha e 800g de cocaína, bem como R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, 03 (três) balanças pequenas de precisão, 01 (uma) balança grande precisão, maquininha de cartão e ainda, uma arma artesanal e duas munições.

Já o recorrente Mateus, em juízo, negou a prática dos crimes, e disse que as drogas seriam de “Magnata”. E apenas teria ido até o local para adquirir droga para consumo pessoal, conforme se extrai do trecho do depoimento extraído das razões recursais baixo reproduzido:

[...] Promotor: E o senhor veio aqui pra Vera por que razão? Por que motivo?

Mateus: Porque foi assim, eu conheci minha namorada pelas redes sociais, entendeu? Aí nós fomos namorando, fomos namorando (...) aí demorou um tempo ela queria que eu fosse lá para me conhecer, né? Para eu
conhecer ela
. Aí eu fui para me passar uns 15 dias lá só e voltar e demora para casa. Aí foi na onde aconteceu tudo isso transtorno. Promotor: Você veio aqui para Veras, estava ficando na casa de quem?

Mateus: na casa da Vânia. (...)Eu vim passar uns 15 dias com ela. Promotor: (...) essa casa onde o senhor foi encontrado ali, o senhor sabe de quem que é?
Mateus: Não, (...)
essa casa de onde que eu fui lá, fui
pra
mim, porque eu sou usuário de maconha, né? Aí eu fui lá porque falaram que lá o povo vendia, né
?Aí eu fui lá, eu peguei, saí, inclusive eu até encontrei essa menina aí, essa, a Tainá, ela entrando. Na hora que eu estava saindo, ela
tava
entrando. Aí eu saí andei uns 4 quarteirões
pra
frente e a polícia me abordou e me levou lá
pra
casa de novo.

Promotor: Ah, então lá é uma casa onde o povo vendia droga? (...) De quem é que o senhor comprou droga lá?

Mateus: Cara, se eu não me engano, ó, eu ouvi falar o nome deles, que é um caso de magnata, né? Mas eu não tenho como ter certeza de afirmar que o nome daquela pessoa era magnata
. Porque ouvia falar, né, que era ele que vendia ali, naquela região, ali.(...)

Promotor: E quem ficava nessa casa, lá é mesmo, era esse tal de magnata.

Mateus: Sim, um tal de magnata. Aí, segundo ela, até que a menina me informou lá, acho que quem que era o traficante que era o namorado dela, né?(...) Promotor: E o Mateus? Você
conheceu ele
? Sabia quem que era ou não o Lucas? Digo, desculpa o Lucas.

Mateus: Bom, o Lucas de que eu já
conhecia ele
de Cuiabá há muito tempo, entendeu? Faz isso mais 10 anos que a gente não se via.
Aí a gente reencontrou lá numa quadra de futebol. Lá eu vi que estava por lá. Mas, tipo assim, só e aí? Beleza, beleza? Nada mais que isso, entendeu? Foi nós que nesse dia ele estava lá também na casa, lá pegando droga lá fora.

Promotor: Vocês se conheciam de Cuiabá faz muito tempo, vocês vieram junto para Vera ou não?

Mateus: Não, eu vim, tinha 3 dias que eu estava em Vera.

Promotor: Aí, por acaso vocês se encontraram de novo aqui em Vera?

Mateus: É, eu
conheci ele
. Tem mais umas pessoas também que eram de Cuiabá, né? Que eu conheci vera que teve Natal lá, né, que? teve um evento lá na praça.

Promotor:
(...) Aqui
em vera se chegou a reunir com o Lucas
pra
fumar junto alguma coisinha ou não?

Mateus: Tipo nesse dia, o primeiro dia que eu tombei, ele foi na parte de futebol, mas se encontrou e tal. Mas só a beleza, beleza aí no outro dia que foi que não se encontrou lá na casa? Onde que foi pegar a droga, entendeu? Quando eu cheguei, já estava lá fumando. Aí eu só peguei e saí. Aí, nesse que eu saí, a menina estava entrando lá. [...]

Destacamos.

Igualmente, o recorrente Lucas, em juízo, também negou a prática criminosa, afirmando que estava apenas de passagem na cidade de Vera e que foi à residência apenas para fazer o uso do entorpecente, pois é usuário e ficou sabendo que lá conseguiria a droga. Além disso, narrou que o dono da droga seria um tal de “Magnata”, que estaria na residência, conforme se extrai do seguinte trecho da narrativa, extraído das razões recursais:

[...] Promotor:O senhor tem filhos? Sua família é de Cuiabá mesmo, é de Vera, da
onde
?(...)
Lucas: É de Cuiabá, minha mãe, minha família
. Promotor: E nessa época aí, Lucas, o que aconteceu que você veio aqui para Vera? Lucas: Não é porque eu tinha envolvimento com a menina, daí aí como eu fui, eu fui para passar o Natal e o Ano Novo aí na casa dela. Aí, como eu tenho esse vício, né, até hoje. Promotor:Bom, quem quer essa menina? Lucas: É a Thais Promotor:
Aham
, você era o namorado da Thais? Lucas: É isso, ela mora aí na cidade.(...) Promotor:
Aham
e aí você veio aqui em Vera? Você ficou
aonde
? Lucas: Eu fiquei na casa dela, eu fui para aí só para passar o Natal e Ano-Novo.
Promotor:
Aham
, você já conhecia o Mateus antes ou não? Lucas: Ainda não.
Promotor:Vocês não se conheciam lá de Cuiabá já? Lucas: Não, assim de vista assim a gente se via assim, mas eu fui encontrar ele aí na cidade já
.

Promotor: Você só tinha visto ele lá em Cuiabá, daí aqui em Vera você se reencontraram.

Lucas: Aí eu estava indo na academia. (...) Aí eu saí para caçar um trem, como eu tenho meu vício né. Daí eu encontrei essa menina, essa de menor aí. Aí ela me levou lá até esse local aí chegou lá a polícia foi, entrou. Aí quando eu vi a polícia, eu não minto. Aí eu fui correr, né? Todo mundo correu, eu fui correr, eu fui, escondi, aí a polícia pegou eu lá dentro da casa. Promotor:Quando a polícia chegou lá, quem que estava nessa casa? Lucas: Não tinha ninguém lá. Quando a polícia entrou. Promotor:Mas você chegou a entrar na casa ou não? Lucas: Não, eu estava lá no quintal, eu estava usando a droga. Promotor:Aí você chegou lá e pegou droga de quem? Lucas: Eu peguei de um rapaz lá que estava lá, eu não sei o nome dele. (...) É conhecido como magnata.(...) Promotor:Aí você chegou lá, então estava esse magnata lá
. Lucas: Aí eu cheguei lá, é, aí eu peguei a droga. Eu fui fumei lá no tal, fumando lá no quintal, e a polícia foi entrou
pra
dentro. Aí quando eu
vi eles
vindo armado, eu fui correr. Pulei o muro, né? E o
guri
correu
.(...) Lucas: Aí ele correu, também corri. Aí nesse a polícia pegou eu escondido. Lá eu fui, se entreguei, né? Falei que eu não tenho nada. [...]
Destacamos.

Na hipótese, é forçoso reconhecer que a versão narrada pelos apelados não encontra respaldo se posta em confronto com aquela trazida pelos policiais militares, cuja dinâmica dos fatos melhor explica a abordagem realizada no dia, as buscas no local
e
as prisões em flagrante delito. Outrossim, o simples fato dos acusados negarem que toda droga apreendida tinha destinação mercantil e que desconhecia os apetrechos apreendidos na residência não tira a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos como testemunhas, porque, na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário, restando claro que ele tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos acusados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente os apelados, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Frise-se, ainda, que de todo conjunto probatório, fica nítido a participação da adolescente Thainá no tráfico, a qual foi abordada com considerável quantidade de droga que tinha adquirido na residência onde os demais entorpecentes foram apreendidos.

E, conforme salientado pelo Ministério Público
“
“
É possível verificar dos interrogatórios que os réus se contradizem, falam que não se conhecem, mas depois afirmam que já se conheciam e que se reencontraram, “por acaso”, nesta comarca, porém, o encontro foi em locais diferentes, tendo ambos recebido a mesma informação de onde encontrar a droga para comprar. Os réus, em unidade de discursos, apontaram como autor dos fatos e dono da residência, um suposto “Magnata”, de quem desconheciam qualquer in formação qualificativa, endereço ou telefone.
É de se registrar, que a residência em comento, que já foi alvo de vá rias outras apreensões de drogas, não pertence a nenhum “Magnata”, mas sim, à pessoa de Vânia, vulgo “Loira”, que atualmente se encontra presa
, tendo sido a residência utilizada, por várias vezes, para dar apoio a integrantes do Comando Vermelho, que vinham de outras cidades (principalmente da capital) para aqui organização a facção e cometer crimes.
Também os investigadores de polícia, em oitiva, narraram desconhecer qualquer indivíduo com tal cognome, no tráfico de drogas local
, ainda mais, exercendo função de liderança no Comando Vermelho na cidade – o que, se fosse o caso, certamente chegaria ao conhecimento deles.”

Negritamos.

Aliás, ficou evidente que ambos os apelados são de Cuiabá, possuem, inclusive, diversos registros criminais, e ao serem ouvidos em juízo não explicaram com clareza o estavam fazendo da cidade de Vera/MT, que fica aproximadamente 460 km de distância da Capital e, como se não bastasse, apresentaram narrativas conflitantes.

Saliente-se, ainda nesse diapasão, que ainda que tivesse ficado comprovado que os apelados são usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois se exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. Aliás, não foi outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Não se pode esquecer, ainda sobre o tema, que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a posse, a guarda ou depósito da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Logo, o pleito condenatório deduzido pelo Ministério Público deve ser
parcialmente
acolhido, visto que a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ficaram incontestáveis diante do acervo probatório produzido na instrução deste processo, devendo, pois, Lucas Fernandes Domingos e Mateus Siqueira Cardoso serem condenados pelos citados crimes.

Aliás,
no presente caso não existe razão para falar de absorção do crime de posse ilegal de arma pelo delito de tráfico, pois,

como é sabido,

“
A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.413.851/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 2/4/2024.).
E, n
a hipótese, ficou evidente que o crime de posse não estava diretamente ligado ao tráfico, tampouco assegurou a traficância.

Noutro turno, com relação ao pedido de condenação com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, tem-se que não
merece
acolhimento.

Como se sabe, a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

No caso destes autos, os apelados Lucas Fernandes Domingos e Mateus Siqueira Cardoso, em juízo, negaram fazer parte de organização criminosa e eventual associação.

Os policiais militares
Weberson
Carlos da Silva Tavares e Bruno
Gloser
Totti ouvidos em juízo apenas comprovaram a traficância e a posse irregular de arma de uso permitido, não narraram nada que comprovasse a possível associação ao tráfico.

Aliás, ainda que os apelados possivelmente integrassem organização criminosa, isso não foi objeto de imputação na exordial acusatória, e não implica, necessariamente, na associação ao tráfico de entorpecente, que necessita da comprovação da presença dos requisitos específicos.

De fato, nenhuma testemunha apresentou prova que comprovasse insofismavelmente que os apelados comercializavam entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, tampouco apresentaram dados concretos acerca da associação entre ambos, circunstâncias em que se dava a associação, como eram divididas as tarefas, os lucros etc.

Logo, os elementos colhidos não
justificam
uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no ar
t. 35, caput, da Lei de Drogas.
Aliás, no que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – [...]
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERA PRESUNÇÃO – IN DUBIO PRO REO
–
[...] – RECURSOS DESPROVIDOS – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA EM QUE SE PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA POR FALTA DE PROVA. [...] 2. Imperiosa a manutenção da absolvição da ré pela autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se
inexistente
prova robusta
, cabal, da existência do vínculo associativo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência,
a tal tipo de crime, inerentes. A propósito, “(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (
AgRg
no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020,
DJe
27/5/2020). (...)” (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
10/08/2020); [...].
(N.U 0003705-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19.07.2023, publicado no DJE de 02.08.2023).

Destacamos

Diante disso, passo à dosimetria da pena a ser aplicada a Mateus Siqueira Cardoso e Lucas Fernandes Domingos, com relação aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido.

Crime de Tráfico – Mateus

C
onsiderando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vejo que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da prática delitiva, é normal e inerente ao próprio tipo penal. Mateus tem apenas uma condenação anterior, com trânsito em julgado 13.09.2021
,
e será utilizada a título de reincidência. Sua conduta social e personalidade não denotam maior negatividade, até pela falta de elementos necessários
para tal valoração. Os motivos do crime, atinentes ao lucro fácil, são imanentes à figura típica. As circunstâncias e consequências também não desfavorecem. E o comportamento da vítima é neutro, não influenciando na dosimetria da pena.

Ademais, em observância ao art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade das drogas consistentes em
aproximadamente
1
kg
de maconha e 800g de cocaína,
revela natureza diversificada e quantidade expressiva de droga, certamente demonstrativas de maior censurabilidade da conduta, de modo que,
em observância ao art. 42 da Lei 11.343/06
, justificam a majoração da pena-base à razão de 1/6
,
resultando em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas subsiste a agravante da reincidência, configurada pela condenação de Mateus constante no extrato do SEEU [Ação Penal n. 0003442-98.2019.8.11.0042, cuja sentença transitou em julgado no dia 13 de setembro de 202
1
], razão pela qual elevo à razão de 1/6, resultando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 680 dias multa,

Na terceira fase, considerando que a prática do crime de tráfico envolveu a adolescente Thainá, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e elevo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias, bem como o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Tendo em vista a reincidência de Mateus, tenho por inviável a aplicação do tráfico privilegiado.

Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Mateus

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vejo que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da prática delitiva, é normal e inerente ao próprio tipo penal. Mateus tem apenas uma condenação anterior, com trânsito em julgado 13.09.2021 e será utilizada a título de reincidência. Sua conduta social e personalidade não denotam maior negatividade, até pela falta de elementos necessários a valoração desses elementos octogonais. Os motivos do crime, são imanentes à figura típica do crime. As circunstâncias e consequências também não desfavorecem. E o comportamento da vítima é neutro, não influenciando na dosimetria da pena.

Ausente qualquer circunstância negativa, mantenho a pena base no mínimo legal de 1(um) ano de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas subsiste a agravante da reincidência, configurada pela condenação de Mateus constante no extrato do SEEU [Ação Penal n. 0003442-98.2019.8.11.0042, cuja sentença transitou em julgado
em
13 de setembro de 202
1
], razão pela qual elevo à razão de 1/6, resultando
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses
de detenção, a qual se torna definitiva, ante a ausência de outros critérios na terceira
fase.

Em razão do concurso material de crimes, a reprimenda totaliza 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, bem como o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

O
regime inicial
é o
fechado, tendo em vista o quantitativo de pena aplicado e
a reincidência do acusado
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Crime de Tráfico – Lucas

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vejo que que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da prática delitiva, é normal e inerente ao próprio tipo penal. Lucas tem não possui maus antecedentes. Sua conduta social e personalidade não denotam maior negatividade, até pela falta de elementos necessários a valoração desses elementos octogonais. Os motivos do crime, atinentes ao lucro fácil, são imanentes à figura típica do tráfico. As circunstâncias e consequências também não desfavorecem. E o comportamento da vítima é neutro, não influenciando na dosimetria da pena.

Ademais,
aproximadamente
1
k
g de m
aconha e 800g de cocaína revela natureza diversificada e quantidade expressiva de droga, certamente demonstrativas de maior censurabilidade da conduta, de modo que,
em observância ao art. 42 da Lei 11.343/06
, justificam a majoração da pena-base à razão de 1/6
,
resultando em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, existe apenas a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que a prática do crime de tráfico envolveu a adolescente Thainá, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e elevo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 5(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente na época dos fatos.

Embora Lucas seja tecnicamente primário, as circunstâncias fáticas demonstram uma reiteração delitiva, uma habitualidade, tendo em vista que foram apreendidas balanças de precisão e máquina
receptora
de cartão. Aliás, a máquina de cartão evidencia certa organização para o recebimento de diversos valores, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado.

Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Lucas

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vejo que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da prática delitiva, é normal e inerente ao próprio tipo penal. Lucas não possui maus antecedentes. Sua conduta social e personalidade não denotam maior negatividade, até pela falta de elementos necessários a valoração desses elementos octogonais. Os motivos do crime, são imanentes à figura típica do crime. As circunstâncias e consequências também não desfavorecem. E o comportamento da vítima é neutro, não influenciando na dosimetria da pena.

Ausente qualquer circunstância negativa, mantenho a pena base no mínimo legal de 1(um) ano de detenção.

Na segunda fase, existe apenas a atenuante da menoridade relativa, uma vez que Lucas detinha apenas 20 anos à época dos fatos. No entanto, como a pena inicial foi aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena aplicada, mantendo em 1(um) ano de detenção.

Na terceira fase, não existe nenhuma causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual, mantenho a pena em 1(um) ano de detenção.

Em razão do concurso material de crimes, a reprimenda totaliza em totalizando 5(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente na época dos fatos, e 1 (um) ano de detenção.

E, é imperativa a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantitativo de penal aplicado, nos termos do art. 33, § 2o, b do Código Penal

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Lucas Fernandes Domingos
,

à pena de 5(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos
, e 1 (um) ano de detenção, a ser cumprido em regime inicial semiaberto. E
Mateus Siqueira Cardoso
, à 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias, de reclusão, bem como o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos
, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses, de detenção, em regime inicial fechado, ambos pelo cometimento apenas dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Caberá aos apelados o pagamento das custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, determino a expedição de ofícios aos órgãos competentes e da guia de execução definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024